Tribunal: STF
Processo: ARE 1289073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR - PROFESSOR SUBMETIDO AO REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL À DOCÊNCIA E À PESQUISA (RDIDP) - VIOLAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS VERIFICADAS ENTRE A REMUNERAÇÃO DO REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL À DOCÊNCIA E À PESQUISA (RDIDP) E O REGIME DE TURNO COMPLETO (RTC) - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE A 5% SOBRE O MONTANTE DO CONTRATO CELEBRADO COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA UNICAMP - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição e cerceamento do direito de defesa. 2. No mérito, ofensa ao Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), reconhecida. 3. Exercício de atividade remunerada, de interesse eminentemente privado, reconhecido. 4. Celebração de contrato com a CESP, para o desenvolvimento de projeto hidráulico, sem a prévia aprovação da UNICAMP. 5. Ressarcimento das diferenças pecuniárias verificadas entre a remuneração do RDIDP (Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa) e o RTC (Regime de Turno Completo), determinado. 6. Vedação ao enriquecimento sem causa. 7. Utilização indevida do nome da instituição de ensino, caracterizada. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença, parcialmente, reformada. 12. Ação, julgada totalmente procedente, para acrescentar à r. sentença recorrida, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, no valor correspondente a 5% sobre o montante do referido contrato celebrado com a CESP. 13. Sucumbência exclusiva da parte ré, reconhecida. 14. Recurso adesivo, apresentado pela parte autora, provido. 15. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido, com observação.'



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 7º, XXIX, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, não há falar na ocorrência da prescrição, tendo em vista o conhecimento da irregularidade apontada na petição inicial, somente, em dezembro de 2.015, mediante a denúncia manifestada por servidores docentes da Universidade Estadual de Campinas (fls. 18/22). Assim, considerando o ajuizamento da ação, em junho de 2.018, é patente a inocorrência da prescrição.



    Na sequência, o alegado cerceamento do direito de defesa, também, deve ser afastado. Isso porque, era totalmente desnecessária a produção de outros meios de prova, para a apuração dos valores devidos em razão do descumprimento do regime de trabalho, durante a prática da referida irregularidade. E, tal situação está demonstrada a fls. 761 e 776/779.



    (...)



    E, no mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial.



    Pois bem. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) está previsto na Deliberação CONSUA-002/2001 da UNICAMP, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, é possível concluir que o exercício de atividade remunerada, de interesse eminentemente privado, desprovido de prévia autorização da Universidade, viola, à evidência, as normas do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP).



    E, a violação do RDIDP, no caso concreto, é incontroversa. Afinal, a parte ré, sócia da pessoa jurídica, Hidrasoft Engenharia e Informática S.S. Ltda., prestou serviços de natureza hidráulica à CESP, simultaneamente ao exercício do cargo de docente, submetido ao mencionado Regime de Dedicação Integral.



    Daí porque, o ressarcimento das diferenças pecuniárias verificadas entre a remuneração do Regime de Dedicação Integral à Docência (RDIDP) e o Regime de Turno Completo (RTC), é a medida que se impõe.



    Ademais, o prejuízo acarretado ao Erário Público é evidente.



    Com efeito. A remuneração dos docentes, submetidos ao regime da dedicação integral, é superior àquela fixada para os demais integrantes da Universidade. E, a realidade dos autos indica o exercício irregular de atividades eminentemente privadas, sobrevindo, por via de consequência, o pagamento indevido de valores, passíveis de devolução.



    (...)



    Por outro lado, é inquestionável, ainda, a utilização indevida do respectivo nome da parte autora, razão pela qual o recurso adesivo merece acolhimento.



    Aliás, consta, expressamente, o nome da parte autora como executora do projeto hidráulico contratado pela CESP. E, ao contrário do alegado, não sobreveio mera menção à qualificação da parte ré, cuja situação não foi contrariada por ocasião da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação. Confira-se:



    (...)



    Como se vê, a indenização pretendida, no valor correspondente a 5% do montante do referido contrato, é razoável, uma vez reconhecida a utilização indevido do nome da parte autora.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente